Tribunal: TJMT
Processo: 1021865-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021865-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), GRACIELE ALMEIDA LUZ TURA OSS - CPF: 030.867.821-45 (AGRAVADO), KALLYL MATTOS REIS MARCHESE TURA - CPF: 091.656.809-10 (AGRAVADO), JONAS TURA DE LIMA - CPF: 036.894.991-51 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO TURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANIFESTA RELAÇÃO CONSUMERISTA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

O caso dos autos diz respeito à relação bancária existente entre as partes, sendo que os documentos solicitados pelos agravantes, apesar de não serem necessariamente indispensáveis, certamente poderão auxiliar sobremaneira na verificação de eventuais ilegalidades havidas durante o negócio jurídico executado, buscando a correta solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1000079-18.2020.8.11.0021, promovido por KALLYL MATTOS REIS MARCHESE TURA e GRACIELE ALMEIDA LUZ TURA OSS, que afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e a incompetência do Juízo, bem ainda, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, alega o Banco agravante que, ao rejeitar o chamamento ao processo dos devedores solidários, no processo em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, violou frontalmente o disposto no art. 130, III c/c art. 509, II e art. 511, todos do CPC, isso porque a questão está afeta ao direito processual, ao passo que não há que se falar na aplicação do art. 275 do Código Civil.

Defende ser cabível o chamamento ao processo, para a inclusão do Banco Central e da União, consoante previsto nos artigos 130 a 132 do CPC, destacando-se o disposto no inciso III do art. 130, o que justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Assevera a inaplicabilidade do CDC ao caso, pois a operação de crédito foi contratada para desenvolvimento das atividades econômicas rurais dos agravados, não havendo se falar em inversão do ônus da prova.

Requer seja o recurso conhecido e provido, com o fim de reformar a decisão recorrida, para que seja determinado o Chamamento ao Processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide; seja declarada a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal; seja afastada inversão do ônus da prova e que sejam aceitos os extratos (demonstrativos de conta vinculada) apresentados pelo Banco junto com a contestação.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por KALLYL MATTOS REIS MARCHESE TURA e GRACIELE ALMEIDA LUZ TURA OSS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A com base no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (2012/0077157- 3) interposto pela Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul – Federarroz e Sociedade Rural Brasileira – SRB, na Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal, no sentido de determinar que o índice de correção monetária no mês de março de 1990, aplicável às cédulas de crédito rural, nas quais estava prevista a vinculação de indexação aos índices da caderneta de poupança foi a variação do BTN (41,28%) e não a decorrente da incidência do IPC (84,32%), essa, por sua vez, aplicada pelos Réus.

Relata que era devedor do réu na década de 1990, oriundo das Cédulas Rurais Hipotecárias e Cédulas Rurais e aditivos n°: 86/00183-3, 88/004813, 87/00466-6, 86/00661-4, 87/00139-x, 87/00180-2.

Diz que o banco corrigiu os valores no mês de março de 1990, pelo IPC, no percentual de 84,32%, sendo ilegal tal cobrança para este tipo de operação. Contudo o saldo devedor deveria ter sido corrigido pelo BTNF, índice de correção monetária aplicável à poupança, que em março de 1990 teve a variação de 41,28%.

Requer a procedência do pedido de liquidação de sentença a fim de compelir o réu a devolver os valores supostamente cobrados a maior nas referidas cédulas, nos termos da decisão proferida na Ação Civil Pública.

Citada, a parte Executada apresentou contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Ao sanear o feito, o Magistrado entendeu por afastar as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e a incompetência do Juízo, bem ainda, determinou a inversão do ônus da prova.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Desta forma, não merece reforma a decisão no ponto.

Quanto à irresignação acerca da aplicação do CDC e consequente inversão do ônus probatório, constata-se dos autos que a parte Autora, ora agravada, é hipossuficiente em relação à requerida, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

É interessante registrar que a inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6º, VIII, do CDC, que institui como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.”

Portanto, cabe ao juiz decidir pela inversão do ônus da prova se forem verossímeis as alegações ou for hipossuficiente o consumidor.

Vale dizer, deverá o Magistrado determinar a inversão. E ela se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Igualmente a verossimilhança dos argumentos do autor ressalta da própria ACP nº. 94.8514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Brasília/DF.

Assim, plenamente possível a aplicação da norma descrita no art. 6º, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. BANCO DETENTOR DOS DOCUMENTOS BUSCADOS PELOS EXECUTADOS PARA COMPROVAR AS ABUSIVIDADES ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 355 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADOR QUE DEVE SEMPRE BUSCAR A VERDADE REAL NO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0022996-73.2020.8.16.0000, Relatora: Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, Data Julgamento: 05/10/2020)

E mutatis mutandis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA, QUE AO AFASTAR A ALTERAÇÃO DO RITO PROCESSUAL - DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -, DECIDIU EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 509, § 2º, DO CPC (§ 2º QUANDO A APURAÇÃO DO VALOR DEPENDER APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO, O CREDOR PODERÁ PROMOVER, DESDE LOGO, O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE JUSTIFICA, NA MEDIDA EM QUE INCUMBE À PARTE EXEQUENTE A DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, AO MENOS PROVIDENCIANDO A JUNTADA DA CÓPIA DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TRF-4, AG 5047103-65.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 26/11/2020)

O caso dos autos diz respeito à relação bancária existente entre as partes, sendo que os documentos solicitados pelos agravantes, apesar de não serem necessariamente indispensáveis, certamente poderão auxiliar sobremaneira na verificação de eventuais ilegalidades havidas durante o negócio jurídico executado, buscando a correta solução da lide.

Aliás, a conjugação dos artigos 370; 373, §§1º a 3º; e 421, todos do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade do magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024